Tribunal: TCU
Processo: 010.577/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Omissão no dever de prestar contas, para atendimento ao PROJOVEM URBANO, exercício 2012, função EDUCACAO (no da TCE no sistema: 4609/2019).

Inteiro teor:
Acórdão 6076/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto o processo abaixo relacionado, com fundamento no art. 27 da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em dar quitação ante o recolhimento integral da multa imputada a Jabes Sousa Ribeiro, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, e informar ao responsável que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos . Demonstrativo de débito: Data Evento D/C Valor 07/02/2023 D R$ 5.000,00 17/04/2025 C R$ 1.113,24 03/06/2025 C R$ 1.118,01 07/07/2025 C R$ 1.121,90 04/08/2025 C R$ 1.125,94 04/09/2025 C R$ 1.331,79 09/09/2025 C R$ 200,00 1. Processo TC- Processo 010.577/2020-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 015.717/2025-9 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 015.718/2025-5 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Jabes Sousa Ribeiro (XXX.789.465-XX); Newton Lima Silva (XXX.413.425-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Município de Ilhéus (BA). 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Higor Costa Pinto (41865/OAB-BA), Sinesio Bomfim Souza Terceiro (36034/OAB-BA) e outros, representando Newton Lima Silva; Luciana Nogueira Lino (40.411/OAB-BA), Cesar Vinicius Nogueira Lino (21.412/OAB-BA) e outros, representando Jabes Sousa Ribeiro. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 1.8.1. expedir quitação ao Sr. Jabes Sousa Ribeiro (XXX.789.465-XX), ante o recolhimento integral da multa individual a ele aplicada por meio do subitem 9.4 do Acórdão 227/2023-TCU-Segunda Câmara , alterado pelo Acórdão 812-TCU-2a Câmara (peça 154), consoante comprovantes acostados aos autos; 1.8.2. reconhecer a existência de crédito perante a Fazenda Pública Federal em favor do Sr. Jabes Sousa Ribeiro (XXX.789.465-XX), em razão do recolhimento a maior da multa individual a ele aplicada por meio do subitem 9.4 do Acórdão 227/2023-TCU-Segunda Câmara , no valor de R$ 200,00 (data de referência 9/9/2025 - data do último pagamento); 1.8.3. informar ao Sr. Jabes Sousa Ribeiro que, após o reconhecimento pelo TCU da existência de crédito a seu favor, deverá protocolar junto ao TCU requerimento com a indicação da deliberação que reconheceu a restituição devida contendo, dentre outros elementos, CPF, endereços físico e eletrônico e dados bancários para crédito do valor devido, bem como encaminhar cópia legível do documento de identidade; e 1.9. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169 do Regimento Interno/TCU.